Tribunal: TJBA
Processo: 8061014-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061014-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S/A Advogado(s): ERICK MACEDO AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA INCORPORADA. AUSÊNCIA DE BAIXA PERANTE O FISCO. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA À EMPRESA SUCESSORA. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo Interno interposto por Magazine Luiza S/A contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, mantendo a exigibilidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 2018 e 2019. A recorrente sustenta que a cobrança é indevida, pois a empresa incorporada, FS Vasconcelos e Cia. Ltda., teria cessado suas atividades em 2012, não se configurando o fato gerador da taxa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de baixa formal da inscrição municipal da empresa incorporada impede a exigibilidade da TFF da empresa sucessora. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência consolidada no Tema nº 1.049 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a execução fiscal pode ser redirecionada para a empresa sucessora sem necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando não há comunicação tempestiva ao fisco da incorporação empresarial. 4. A presunção de legitimidade do lançamento tributário não foi afastada, pois a agravante não comprovou a formalização do pedido de baixa da inscrição municipal, nem a comunicação ao fisco acerca da incorporação empresarial. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comunicação ao fisco sobre a incorporação empresarial e a inexistência de pedido formal de baixa da inscrição municipal autorizam a manutenção da exigência da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) contra a empresa sucessora. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061014-91.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MAGAZINE LUIZA S/A e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador(a) de Justiça